Tribunal: TJDFT
Processo: 0720235-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. FURTO DE TALONÁRIO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA À AUTORIDADE POLICIAL. DEVOLUÇÃO DAS CÁRTULAS PELO MOTIVO 28. FRAUDE COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não obstante sejam os títulos de crédito regidos por princípios próprios, tais quais a cartularidade, a autonomia e a abstração, tratando-se de cheque, mormente não submetido à circulação, figura-se possível afastar-se sua exigibilidade em função de circunstâncias inerentes à causa debendi, sendo oponível ao portador exceções arguidas pelo emitente, tal como ocorre com aquela relativa a contrato não cumprido ou vício outros havidos na causa que determinou sua emissão.
2. Em se tratando de matéria probatória, o Código de Processo Civil refere-se à prova como instrumento voltado à formação do convencimento do julgador com vista ao provimento que lhe incumbe alcançar às partes. 2.1 Neste ponto, a despeito dos argumentos lançados pelo Apelante, constata-se que as provas produzidas pela Embargante, ora Apelada, corroboram a narrativa de furto sofrido e demonstram que o comunicado à autoridade policial ocorreu 7 (sete) meses antes da apresentação do primeiro cheque para pagamento. 2.2 O fato de o Boletim de Ocorrência ter sofrido dois aditamentos e ter sido registrado quase 5 (cinco) meses após o furto não fragiliza a delatio criminis, porquanto o motivo 28 lançado nas cártulas de cheque, para recusa dos pagamentos, ratifica o comunicado prévio da infração penal feita à autoridade policial e à instituição bancária.
3. Não houve pedido de perícia grafotécnica no processo e a comparação entre as rubricas consignadas nos autos, ao contrário do afirmado pelo Apelante, revelam evidente divergência de assinatura, fato que só reforça a fraude deduzida pela recorrida, não havendo embasamento apto a acolher a tese do Apelante de premeditação para sustação do pagamento das cártulas.
4. O embargado/recorrente não desincumbiu do ônus de demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da embargante/recorrida, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a ensejar a modificação do julgado quanto à inexigibilidade do título executivo.
5. Recurso conhecido e desprovido.